Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação aos cálculos do perito em liquidação de sentença. O agravante requereu a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290) pelo Supremo Tribunal Federal (ID 57375113). Assim, intime-se o agravado para, querendo, se manifestar sobre o pedido do agravante no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411